Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700761-52.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLLES GONCALVES DA CRUZ AGRAVADO: ALESSANDRA BARBARA BARROSO VIEIRA, JORDELINA MARIA MOREIRA DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido constante da petição ID 27084242. Compulsando os autos pje 0700776-22.2016.8.07.0003 que se encontram tramitando no Juízo de origem, constatei que na petição ID 96744959, há pedido de idêntico teor ao formulado pelo agravante, ID 27084242. Após, foi proferida decisão ID 96228866, pela Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível da Ceilândia, determinando o cumprimento da liminar deferida em sede de Agravo de Instrumento, com a atualização do débito, lavrando termo de penhora do imóvel sito EQNN 19/21, bloco D, lote 01, com posterior intimação da parte exequente para promover a averbação no Cartório de Registro de Imóveis competente. Ressalto que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema criado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, utilizado somente para lançamento das ordens de indisponibilidade de bens genéricas. Quando a ordem de indisponibilidade atinge imóvel específico e individualizado, a comunicação deve ser efetuada diretamente no Cartório de Registro de Imóveis competente para a averbação. Aguarde-se decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pelas agravadas. I. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito